Tribunal: STF
Processo: Ext 617
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-05
Data de publicação: 1994-09-05

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. CRIME DE TRAFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. DESPACHO DE "CUSTODIA CAUTELAR EM CARCERE" DE JUIZ
ITALIANO COMPETENTE. 2. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE ITALIA E BRASIL
DE17.10.1989, PROMULGADO PELO DECRETO N. 863, DE 9.7.1993. 3. DECRETO
DEPRISAO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, COM AMPLA DESCRIÇÃO DOS FATOS, NÃO
CABENDO AO STF EXAMINAR A PROCEDENCIA OU NÃO DAS ACUSAÇÕES NELE
REFERIDAS, CONTRA O EXTRADITANDO. 4. DUPLA INCRIMINAÇÃO.
5. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE, EM FACE DAS LEIS PENAIS ITALIANA E
BRASILEIRA. 6. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO SUFICIENTEMENTE INSTRUIDO. 7. NÃO
E DE EXAMINAR-SE, NO JULGAMENTO FINAL, ALEGAÇÃO REFERENTE A
INVIABILIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO.
8. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.